Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016899-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0338-07 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), NELSON LOTTI - CPF: 431.037.669-04 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA.AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA
IN
DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
transportador

rodoviário
de
carga
tem
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados
da
chegada
do
caminhão

n
as
dependências
do
estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário

comprovar
o
c
umprimento

deste
tempo. O
des
cumprimento

deste

prazo

implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.4
42/2007).

2.
Para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização
,
deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregament
o
(art. 11
,
caput e §1o, da Lei 11.442/2007)
.

3. A
ausência
da
comunicação
de
estimativa
de
descarregamento

implica

na

perda
do
direito
de
indenização

por
eventual
espera

além
do
prazo
legal
tolerado
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honor
ários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016899-35.2021.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

VIDAL LOGÍSTICA
E TRANSPORTES LTDA

Recorrido
:
NELSON LOTTI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NELSON LOTTI
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em
face de BRF S.A. / VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

o

período
para o
carregamento
de
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento

indenizatór
io
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
da
indenização
legal
na

quantia
de R$ 6.275,78.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
,
sustentando
,
em
breve
res
umo
, que a parte
reclamante

chegou
no local para o
descarregamento
da
carga

em

período
anterior
àquele

previamente

agendado
,
porquanto
o
agendamento
da
descarga

estava

previsto
para 24/05/2021, no
entanto
, o
transportador

chegou

ao
local no
dia
19/05/2021
,

sem

qualquer aviso. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,

contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
destinatário
o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

deste
tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenizaçã
o

baseada
no valor de R$1,38
por

tonelada
/hora
pelo
tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o
,
da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
o A

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
. )

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em
campo
específico
do

DT-e
o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSP
ORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA.
PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
1
1, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTADIA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
tra
nsporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5o,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efe
tiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois

a

indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

tra
nsportador

tenha

direito
a
referida

indenização
,
deve

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

carregamento ou
descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
,

uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

di
spositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo d
e
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5
horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se inclue m no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As
partes

não

divergem
que a
parte

reclamante

foi

contratada
para
transportar

grãos
do
Município
de Campo
V
erde
/MT,para
a

empresa
BRF S/A,
em
Concordia/SC.

Todavia
,
as
partes

divergem

quanto

ao
tempo de
espera
para a
descarga
.

A parte
reclamante

alega
que
chegou
no lo
calpara
descarregamento

em
19/05/2021,
às
01h52min, mas que
conseguiu

finalizar
o
descarregamento

somente
no
dia
23/05/2021,
às
16
h44min
.
Já a parte reclamada aduz que o
transportador
estava com descar
regamento
previst
o
para 24/05/2021,
mas
chegou ao local no dia 19/05/2021, sem qualquer aviso.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

prova
da
comunicação

prévia
da

parte

reclamante

acerca
da
previsão
de
chegada

ao

destino
para o
descarregamento
.

Destaca
-se que o
ônus

probatório

quanto
à
comunicação
de
previsão
de
chegada
é da
parte

reclamante
,
nos

termos
do
artigo
11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007,
porquanto

esta

informação
é
imprescindível
para a
preparação
da
logística

necessári
a
para um
descarregamento

eficiente
e
dentro
do
prazo

permitido

por
lei.

Neste

sentido
:

(...)
Não

tendo
o
recorrente

comprovado
que
comunicou
à
recorrida

quanto
à
chegada
da
carga
,
confo
rme

determina
o § 1o do art.
11 da Lei no 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).(TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Data de
Julgamento
: 26/01/2022,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 28/01/2022)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AU
SÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
,
a

ausência
de
comprovação
, pela
transportadora

recorrente
, da
comunicação
à
requerida

quanto
à data
prevista
para a
chegada
da
carga

transportada
,
consoante

previsão
do
artigo
11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007,
afasta

a

indenização

pretendida
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES S
IQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

(...) 3
.
Não

tendo
o
recorrente

comprovado
que
comunicou

às

recorridas
/
destinatárias

quanto
à
chegada
da
carga
,
conforme

determina
o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07,

mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator
: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgamento
: 27/10/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 03/11/2020).

Inclusive,

foi

trazido

pelas

partes

reclamadas
,
no ID 123183547/PJe2
,
o ticket de
agendamento
para o
descarregamento
da
carga

transportada
pe
la
parte

reclamante
,
n
o
qual

consta
a data
agendada

como sendo
24/05/2021
.

Portanto
,
inexistindo

prova
de
comunicação

prévia
pela
parte

reclamante
de que
chegaria

em

período
anterior
àquele

agendado
,
não

tem

direito
à
indenização
legal
pelo
tempo de
esp
era

para o
descarregamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024